Tribunal: CARF
Processo: 13971.720337/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
PAF. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO.
A não apresentação de impugnação impede a instauração da fase litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o recurso voluntário não pode ser conhecido.
LANÇAMENTO. MULTA QUALIFICADA. CLÁUSULA DE NÃO CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Súmula CARF 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
APROVEITAMENTO DE VALORES RECOLHIDOS NO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. SÚMULA CARF No 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
MULTA QUALIFICADA. AÇÃO DOLOSA.
Aplica-se a multa de ofício qualificada quando ficar constatada a prática de sonegação com o objetivo de impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador pelo Fisco e de reduzir o montante das contribuições devidas, utilizando-se para esse fim de interpostas pessoas jurídicas. Estando configurada a ação dolosa na simulação, para evitar o pagamento do tributo, mantém-se a multa qualificada.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720337/2013-24
ACÓRDÃO
2101-003.651 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERBS MANUTENÇÃO DE ACUMULADORES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
PAF.
IMPUGNAÇÃO
NÃO
APRESENTADA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO.
A não apresentação de impugnação impede a instauração da fase litigiosa
do processo administrativo, razão pela qual o recurso voluntário não pode
ser conhecido.
LANÇAMENTO. MULTA QUALIFICADA. CLÁUSULA DE NÃO CONFISCO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Súmula CARF 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
APROVEITAMENTO DE VALORES RECOLHIDOS NO SIMPLES NACIONAL.
EXCLUSÃO. SÚMULA CARF No 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
MULTA QUALIFICADA. AÇÃO DOLOSA.
Aplica-se a multa de ofício qualificada quando ficar constatada a prática de
sonegação com o objetivo de impedir o conhecimento da ocorrência do
fato gerador pelo Fisco e de reduzir o montante das contribuições devidas,
utilizando-se para esse fim de interpostas pessoas jurídicas. Estando
configurada a ação dolosa na simulação, para evitar o pagamento do
tributo, mantém-se a multa qualificada.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
Fl. 2309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.651 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720337/2013-24
2
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, alterou o percentual da Multa
Qualificada, reduzindo-a a 100%.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: a) não conhecer dos
recursos voluntários interpostos pelos responsáveis solidários; e b)conhecer parcialmente do
recurso voluntário do contribuinte “Erbs Manutenção de Acumuladores Ltda.”, deixando de
conhecer do argumento de que a multa teria caráter confiscatório; na parte conhecida, rejeitar as
preliminares e dar-lhe provimento parcial, para reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual
de 100% e reconhecer o direito da recorrente ao aproveitamento dos valores recolhidos a título
de contribuições previdenciárias no regime do Simples Nacional durante o período autuado,
observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos Voluntários interpostos por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
BATERIAIS ERBS LTDA. – EPP (e-fls. 2118/2147), atual ERBS MANUTENCAO DE ACUMULADORES
LTDA, ALAÉRCIO ERBS (e-fls. 2175/2203), BOTUVERÁ TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS E
RECUPERADORA DE SUCATAS LTDA. (e-fls. 2206/2233), INDÚSTRIA DE ACUMULADORES E
COMPONENTES MOTOCICLÍSTICOS ERBS LTDA. (e-fls. 2236/2263), BOTUVERÁ INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ACUMULADORES E COMPONENTES LTDA. (e-fls. 2266/2293) em face do Acórdão
no. 04-34.883 (e-fls. 2103/2115), proferido pela 4a Turma da DRJ/CGE, em 20/02/2014, que julgou
a impugnação improcedente.
Fl. 2310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.651 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720337/2013-24
3
Em sua origem, trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias, em razão
da exclusão da empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BATERIAS ERBS LTDA-EPP (empresa mãe) do
Simples Nacional e caracterização dos segurados empregados nas folhas de pagamentos de outras
empresas (empresas filhas). Conforme descrito no Relatório Fiscal:
A autuada, empresa optante pelo SIMPLES até 31/12/2010, “criou” empresas
também optantes pelo referido sistema e assim distribuiu o seu faturamento para
que a mesma pudesse se “encaixar” no limite de receitas para adesão ao SIMPLES
e assim se isentar do recolhimento das contribuições previdenciárias. As
empresas vinculadas e a autuada são na realidade uma única empresa e
administradas pelo sócio majoritário, o Sr. Alaércio Erbs. A contribuinte pretendeu
desta forma se elidir da incidência da contribuição previdenciária patronal que
recairia sobre a folha de pagamento dos empregados e contribuintes individuais
registrados na autuada e nas empresas vinculadas.
As empresas vinculadas na representação para exclusão do Simples Nacional foram
as seguintes: a autuada INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BATERIAS ERBS LTDA-EPP, BOTUVERÁ
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS E RECUPERADORA DE SUCATAS LTDA – EPP; BOTUVERÁ
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ACUMULADORES E COMPONENTES LTDA-EPP, INDÚSTRIA DE
ACUMULADORES E COMPONENTES MOTOCICLISTICOS ERBS LTDA, INDUSTRIA E COMERCIO DE
ACUMULADORES GTI LTDA – EPP e EDUARDO PEREIRA – O MECANICO – ME.
A autuada foi excluída do sistema de tributação do SIMPLES através do Processo no
13971.720329/2013-88. Foram lavrados vários processos administrativos em decorrência da
exclusão, bem como Representações Fiscais para fins penais, Representações para baixa de ofício
CNPJ e para exclusão do Simples Nacional; dentre eles os presentes autos (e-fls. 1661/1668), para
constituição do seguinte crédito:
- DEBCAD 51.035.079-8 – Contribuições previdenciárias patronais destinadas à
Seguridade Social e aos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT,
abrangendo as competências de 01/2009 a 12/2011, com valor total de R$
4.938.545,03, consolidado em 25/03/2013 (fls.1572 e 1610).
Os créditos foram lançados contra o contribuinte INDUSTRIA E COMERCIO DE
BATERIAS ERBS LTDA-EPP (CNPJ 80.159.171/0001-05), tendo como sujeitos passivos solidários:
BOTUVERA TRANSP.RODOV.DE CARGAS E RECUP.DE SUCATAS LTDA-EPP (03.785.084/0001-04),
BOTUVERA IND. E COM.DE ACUMULADORES E COMPONENTES LTDA-EPP (05.730.180/0001-80),
IND. DE ACUMULADORES E COMP.MOTOCICLISTICOS ERBS LTDA (07.564.769/0001-81) e
ALAERCIO ERBS.
O sujeito passivo foi intimado pessoalmente dos autos de infração em 28/03/2013
(e-fl.1572). Os responsáveis solidários foram intimados pessoalmente dos termos de sujeição
passiva (fls.1652 a 1653, 1654 a 1656, 1657 a 1658 e 1659 a 1660), e não se manifestaram.
Fl. 2311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.651 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720337/2013-24
4
Somente a empresa autuada apresentou impugnação ao lançamento em
25/04/2013 (e-fls.1680 a 1700), na qual foram apresentadas as razões de defesa transcritas
abaixo, em síntese realizada pela decisão de piso:
Compensação
· Pretendia parcelar os créditos previdenciários lançados com a redução de 50%
da multa de ofício, mas foi impedido de fazê-lo porque a autoridade lançadora
não considerou e não compensou o que a autuada já recolheu na sistemática do
SIMPLES Nacional, o que reduziria substancialmente o valor lançado;
· A lei no 9.430, de 1996, não veda esse tipo de compensação, a qual ainda é
permitida no inciso II do art. 156 do CTN;
Multa - Confisco
· Houve falta de critério na exigência da multa, pois no presente caso ela
corresponde a 150% e em outros autos de infração relativos à mesma fiscalização
ela esteve em patamares inferiores
· A multa de 150% afronta o princípio constitucional de vedação ao confisco e o
princípio constitucional da capacidade contributiva do autuado;
· A multa deve ser reduzida para 20%.
Erro formal da autuação
· Houve erro formal no lançamento, pois este foi feito somente em nome da
autuada, porém os créditos previdenciários lançados são das empresas
vinculadas, pertencentes ao grupo empresarial;
· Por essa razão, deve ser declarada a nulidade do lançamento por erro formal de
identificação do sujeito passivo.
Perícia
· Requereu-se perícia contábil, com indicação de assistente técnico e formulação
de quesitos, com o fim de serem reconhecidos os valores de créditos decorrentes
dos pagamentos efetuados a título de SIMPLES Nacional, que não foram
considerados pela autoridade lançadora.
Ao final, pleiteou-se:
· O julgamento em conjunto com o processo no 13971.720335/2013-35 conforme
prevê os art. 103 e 105 do Código de Processo Civil;
· A nulidade do lançamento por erro formal de identificação do sujeito passivo;
· A compensação dos valores pagos a título de SIMPLES Nacional com os débitos
previdenciários lançados, cujos cálculos devem ser acompanhados pelo assistente
técnico indicado;
· Redução da multa para 20% e, na pior das hipóteses, para 74,13%;
Fl. 2312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.651 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720337/2013-24
5
· Após apuração dos novos valores lançados, concessão de novo prazo para o
pagamento com a redução de 50% da multa de ofício.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, tendo sido proferido o Acórdão no. 04-
34.883 (e-fls. 2103/2115) assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
FRACIONAMENTO DE ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA OPERACIONAL,
FINANCEIRA E PATRIMONIAL. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
DESCONSIDERAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS SIMULADOS. CARACTERIZAÇÃO DE
SEGURADO EMPREGADO. LANÇAMENTO. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Viola a legislação tributária o fracionamento das atividades empresariais,
mediante a utilização de mão-de-obra existente em empresas interpostas, sendo
esta desprovida de autonomia operacional, administrativa e financeira, para
usufruírem indevidamente dos benefícios do regime de tributação do SIMPLES
Nacional, cabendo então - a partir de inúmeras e sólidas evidências - a
desconsideração daquela prestação de serviços formalmente constituída.
A autoridade fiscal tem competência para declarar a existência de pacto laboral
onde o contribuinte simulava não haver, desde que demonstrado de forma
inequívoca, os elementos peculiares à relação de emprego. Presentes os
requisitos caracterizadores da relação de emprego, pessoalidade, não
eventualidade dos serviços prestados, subordinação e onerosidade, deve-se
reconhecer o segurado contratado como empregado.
Reconhecendo-se que os empregados formalmente vinculados a interpostas
pessoas jurídicas possuem, de fato, relação de emprego com a autuada, o
lançamento das contribuições previdenciárias feito em nome desta, tomando-se
por base de cálculo as remunerações dos referidos segurados empregados, não
padece de erro na identificação do sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS EFETUADOS EM CONFORMIDADE COM A
LEGISLAÇÃO QUE REGE O SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação tributária veda a compensação de contribuições previdenciárias,
mediante aproveitamento de valores recolhidos indevidamente para o SIMPLES
Nacional.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE
REDUÇÃO.
Não há que se falar em falta de critério na multa de ofício lançada conforme
manda os ditames legais.
É defeso à autoridade julgadora afastar a multa de ofício lançada conforme
manda a lei, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Inexiste previsão legal para reduzir a multa de ofício para o percentual de 20%.
Fl. 2313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.651 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720337/2013-24
6
DO PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO Indefere-se a perícia quando
desnecessária.
MULTA DE OFÍCIO. PAGAMENTO. REDUÇÃO DE 50%.
Uma vez impugnado o lançamento, afasta-se a possibilidade jurídica de se efetuar
o pagamento do crédito tributário lançado com a redução de 50% da multa de
ofício.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR VIA POSTAL. IMPOSSIBILIDADE.
A intimação por via postal dever ser feita no domicílio eleito pelo sujeito passivo,
não havendo previsão legal para que seja feita no endereço do advogado ou
procurador do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O sujeito passivo foi cientificado do resultado de julgamento por meio de intimação
postal, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 2150), em 02/04/2014, e apresentou Recurso
Voluntário em 15/04/2014, conforme carimbo acostado na primeira página do recurso (e-fl. 2118),
contendo as seguintes razões:
TEMPESTIVIDADE E EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO| afirma que o recurso é
tempestivo e deve ser a ele atribuído efeito suspensivo;
BREVE RELATO DOS FATOS | apresenta breve relato dos fatos que envolveram as
autuações, sustentando em que nenhuma delas foram considerados os valores
pagos no Simples, razão pela qual não teria optado pelo parcelamento e
regularização dos débitos e apresentado recursos com pedido de realização de
perícia contábil;
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE
PERÍCIA CONTÁBIL | Sustenta que a perícia é imprescindível para aferição dos
valores em discussão e o indeferimento da sua realização leva ao cerceamento do
seu direito de defesa. Reitera a realização de perícia contábil.
NULIDADE – ERRO FORMAL NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO | alega que
os lançamentos deveriam ter sido lavrados contra as outras empresa e não contra a
Indústria e Comércio de Baterias ERBS Ltda., pois, inobstante pertencerem as
empresas ao mesmo grupo empresarial seriam empresas autônomas e
independentes para fins fiscais.
DA DEDUÇÃO DOS VALORES | Ad argumentandum, requer sejam considerados os
valores recolhidos na sistemática do Simples.
DA MULTA – CONFISCO | Alega que a multa de 150% seria confiscatória e defende
que não deveria ser aplicada multa maior que o percentual de 74,13% considerando
Fl. 2314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.651 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720337/2013-24
7
a média das multas aplicadas. Alega, ainda que, por não terem sido abatidos os
valores pagos no Simples, deveria a multa ser reduzida em 40%.
Os autos foram encaminhados para análise e julgamento pelo CARF e foram a mim
distribuídos.
Em 16/07/2025, foi proferido Despacho de Saneamento, tendo em vista que os
sujeitos passivos solidários não tinham sido intimados do resultado de julgamento.
Dessa forma, foi expedida a Intimação RFB/DEVAT/DELECOABR/CONTAD02 no:
20.374/2025 (e-fls. 2160) para os responsáveis solidários pelo Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), que apresentaram Recursos Voluntários, conforme as seguintes informações:
Sujeito Passivo
TERMO DE CIÊNCIA
POR ABERTURA DE
MENSAGEM e-fls.
Data
Recurso
(e-fls)
Data
ALAERCIO ERBS
2168
10/09/2025 2175/2203
08/10/2025
BOTUVERA INDUSTRIA E
COMERCIO DE
ACUMULADORES E
COMPONENTES LTDA
2167
10/09/2025 2266/2293
08/10/2025
BOTUVERA TRANSPORTE
RODOVIARIO DE CARGAS E
RECUPERADORA DE SUCATAS
LTDA
2166
10/09/2025 2206/2233
08/10/2025
INDUSTRIA DE
ACUMULADORES E
COMPONENTES
MOTOCICLISTICOS ERBS
LTDA
2165
10/09/2025 2236/2263
08/10/2025
Foram ainda juntadas procurações dos responsáveis solidários aos seus
procuradores, às e-fls. 2296/2305.
Em seus recursos voluntários, os sujeitos passivos solidários questionam a ausência
de responsabilidade solidária, a nulidade da responsabilidade solidária por ausência de motivação
individualizada, o cerceamento do direito de defesa, tendo em vista o indeferimento da realização
de perícia contábil e apresentam pedido de aproveitamento dos valores recolhidos no âmbito do
Simples.
Tendo em vista cumprimento do disposto no despacho de saneamento de fls.
2.155/2.158, os autos retornaram ao CARF para prosseguimento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 2315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.651 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720337/2013-24
8
VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
Os Recursos Voluntários são tempestivos, contudo, nem todos cumprem os
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Isto porque, como os
responsáveis solidários BOTUVERA TRANSP.RODOV.DE CARGAS E RECUP.DE SUCATAS LTDA-EPP
(03.785.084/0001-04), BOTUVERA IND. E COM.DE ACUMULADORES E COMPONENTES LTDA-EPP
(05.730.180/0001-80), IND. DE ACUMULADORES E COMP.MOTOCICLISTICOS ERBS LTDA
(07.564.769/0001-81) e ALAERCIO ERBS., apesar de terem sido regularmente cientificados do Auto
de Infração, não apresentaram Impugnação, operou-se a preclusão consumativa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o professor,
com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia, o
caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade. Os
artigos 15, 16 e 17 do Decreto 70.235/1972 assim determinam:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.
225/226.
Fl. 2316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.651 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720337/2013-24
9
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
É a impugnação que instaura o litígio administrativo, de modo que a matéria
ventilada no recurso deve guardar correspondência com o que foi alegado originalmente,
garantindo a estabilidade da relação processual. Contudo, como se viu no presente caso e foi
confirmado pela decisão de piso, apenas a empresa autuada apresentou Impugnação, não tendo
sido apresentadas Impugnações pelos sujeitos passivos solidários.
Portanto, como os referidos responsáveis solidários não apresentaram Impugnação,
a lide não foi instaurada com relação a estes e seus argumentos, de modo que os recursos
voluntários interpostos nesta oportunidade não poderão ser conhecidos.
No que diz respeito ao recurso voluntário interposto pelo contribuinte ERBS
MANUTENCAO DE ACUMULADORES LTDA, foi apresentado argumento de que a penalidade
imposta, no percentual de 150%, seria confiscatória e que a vedação do confisco tributário é regra
prevista na Constituição Federal de 1988 e analisada pela jurisprudência do STF.
Tal argumento não pode ser conhecido, tendo em vista a limitação imposta pela
Súmula CARF no. 2:
Súmula CARF no 2 (Aprovada pelo Pleno em 2006)
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante do exposto, não conheço dos recursos voluntários interpostos por
BOTUVERA TRANSP.RODOV.DE CARGAS E RECUP.DE SUCATAS LTDA-EPP (03.785.084/0001-04),
BOTUVERA IND. E COM.DE ACUMULADORES E COMPONENTES LTDA-EPP (05.730.180/0001-80),
IND. DE ACUMULADORES E COMP.MOTOCICLISTICOS ERBS LTDA (07.564.769/0001-81) e
ALAERCIO ERBS., e conheço parcialmente do Recurso Voluntário do contribuinte ERBS
MANUTENCAO DE ACUMULADORES LTDA, deixando de conhecer do argumento de que a multa
teria caráter confiscatório.
2. Preliminares:
2.1.
Cerceamento do direito de defesa pelo não acolhimento do pedido de
perícia contábil
O recorrente alega cerceamento do seu direito de defesa em razão do
indeferimento do pedido de realização de perícia contábil. Sustenta que o pedido de perícia seria
imprescindível para apuração dos valores supostamente devidos e também para apuração dos
créditos em seu favor. Créditos que entende devem ser aproveitados em razão da sua exclusão do
SIMPLES nacional.
Fl. 2317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.651 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720337/2013-24
10
O pedido já tinha sido apresentado em sede de Impugnação. A decisão de piso
considerou que o pedido de perícia contábil era prescindível em razão de ter entendido que a
empresa não teria direito à compensação/aproveitamento dos valores recolhidos na sistemática
do Simples. A decisão se justificou da seguinte forma: i) no momento da autuação, a empresa
ainda não tinha sido excluída do Simples, e ii) porque não havia embasamento legal para a
compensação dos valores recolhidos no Simples.
Dessa forma, o pedido de realização de perícia foi indeferido de maneira
fundamentada, nos termos do 18 e 28 do Decreto no. 70.235/72:
Decreto no 70.235, de 1972
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993
O tema não merece maiores questionamentos em razão da Súmula CARF no. 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por não vislumbrar
cerceamento do direito de defesa, sendo a questão atinente ao direito ao aproveitamento dos
valores, questão que será objeto de análise de mérito.
2.2.
Nulidade por erro formal na identificação do sujeito passivo
O recorrente reitera argumento de que o Auto de Infração seria nulo em razão de
erro na identificação do sujeito passivo. Alega que os lançamentos deveriam ter sido formalizados
contra as empresas denominadas empresas-filhas, pois elas seriam autônomas e independentes.
Em sede de recurso, a recorrente apenas reitera o argumento, e a decisão de piso
analisou devidamente a questão, de modo que a adoto como minhas razões de decidir:
PRELIMINAR DE NULIDADE. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
Fl. 2318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.651 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720337/2013-24
11
Alega o sujeito passivo ter havido erro formal na identificação do sujeito passivo,
porque os créditos previdenciários lançados referem-se a obrigações tributárias
das outras empresas que compõem o grupo empresarial.
Contudo, não merece prosperar esse entendimento.
A autoridade lançadora demonstrou com vasta produção de provas que os
empregados de todas as empresas do grupo empresarial estavam, de fato,
vinculados à chamada empresa mãe, pois esta é quem detinha o poder de
direção de toda a atividade empresarial, traço característico da subordinação,
um dos requisitos da relação de emprego.
O lançamento é procedimento em que se verifica a ocorrência do fato gerador,
cuja definição deve ser interpretada conforme a validade jurídica dos atos
efetivamente praticados e conforme os efeitos dos fatos efetivamente ocorridos2.
E uma vez constatada a tentativa de dissimular a realidade dos fatos efetivamente
corridos, deve a autoridade fiscal proceder ao lançamento de ofício, conforme
previsto no CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
...
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
Além disso, a autuação está respaldada no art. 229 do Decreto no 3.048/99, que
introduziu o Regulamento da Previdência Social – RPS:
Art.229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para:
(...)
2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado
contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob
qualquer outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I
do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o
enquadramento como segurado empregado.

2 Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem
como
da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
...
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade
funcional.
Fl. 2319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.651 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720337/2013-24
12
Por seu turno, o dispositivo normativo acima citado traz as características para
consideração do segurado como empregado, confira-se:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes
pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a empresa, em
caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração,
inclusive como diretor empregado;(grifei)
Destarte, uma vez constatado pelo exame fático da situação a caracterização de
segurado obrigatório da previdência social como empregado (artigo 9o acima
transcrito), é lícito à Autoridade Administrativa e Tributária efetuar o correto
enquadramento, com o lançamento das contribuições decorrentes.
Trata-se, pois, de homenagear o princípio da primazia da realidade, afastando-
se a forma pela qual os negócios jurídicos ocorreram.
Transcreve-se abaixo um julgado acerca do tema (os grifos são meus):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INSS. FISCALIZAÇÃO DE EMPRESA. CONSTATAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
VÍNCULO EMPREGATÍCIO NÃO DECLARADO. COMPETÊNCIA.
AUTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
INOCORRÊNCIA.
I - Não prospera a tese de suposta afronta ao art. 535 do CPC, eis que o
Tribunal a quo ao apreciar a demanda manifestou-se sobre todas as
questões pertinentes à litis contestatio, fundamentando seu proceder de
acordo com os fatos apresentados e com a interpretação dos regramentos
legais que entendeu aplicáveis, demonstrando as razões de seu
convencimento.
II - O INSS, "ao exercer a fiscalização acerca do efetivo recolhimento das
contribuições por parte do contribuinte, possui o dever de investigar a
relação laboral entre a empresa e as pessoas que a ela prestam serviços.
Caso constate que a empresa erroneamente descaracteriza a relação
empregatícia, a fiscalização deve proceder a autuação, a fim de que seja
efetivada a arrecadação" (REsp no 515.821/RJ, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO,
DJ de 25.04.2005).
III - Destaque-se que remanesce hígida a competência da Justiça do
Trabalho na chancela da existência ou não do aludido vínculo empregatício,
na medida em que: "O juízo de valor do fiscal da previdência acerca de
possível relação trabalhista omitida pela empresa, a bem da verdade, não é
definitivo e poderá ser contestado, seja administrativamente, seja
Fl. 2320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.651 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720337/2013-24
13
judicialmente" (REsp no 575.086/PR, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de
30.03.2006).
IV - Recurso especial provido.
(REsp 859956 / RJ; 2006/0054483-0; STJ – Primeira Turma; Relator Ministro
Francisco Falcão; DJ de 26/10/2006)
Uma vez caracterizado e provado pela autoridade lançadora o vínculo entre os
segurados empregados (que mantinham vínculo apenas formal com as demais
empresas do grupo empresarial) com a autuada, e que os valores dos salários de
contribuição desses segurados empregados correspondem às bases de cálculo das
contribuições previdenciárias lançadas, não há que se falar em erro na
identificação do sujeito passivo.
Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade arguida.
Durante o procedimento fiscal e do processo de exclusão do Simples, ficou
comprovado pela fiscalização que as empresas que formavam o grupo econômico de fato, teriam
sido criadas apenas para permitir que a ERBS MANUTENCAO DE ACUMULADORES LTDA
denominada de “empresa mãe”, pudesse aderir ao Simples, por meio da distribuição do
faturamento. Conforme destacou o Relatório Fiscal (e-fls. 1609/1651):
 As empresas “filhas” vinculadas não possuíam capacidade operacional,
financeira e patrimonial para desempenhar suas atividades que justificassem
o montante de receitas;
 As empresas “filhas” vinculadas desempenhavam os mesmos tipos de
atividades da autuada e no mesmo espaço físico desta, e tinham por sócios
parentes e/ou empregados do verdadeiro dono do negócio (sócio
majoritário da empresa mãe);
 Constatou-se confusão administrativa, financeira, operacional e patrimonial
entre todas essas as empresas;
Dessa forma, não há como se alegar que as empresas eram autônomas e
independentes, pois a fiscalização comprovou não ser este o caso, e foi exatamente esta
constatação que levou à exclusão da empresa do Simples e à formalização das contribuições
previdenciárias devidas em razão de tal exclusão.
Vale ressaltar que em decorrência da fiscalização as empresas Botuverá Transporte
Rodoviário de Cargas e Recuperadora de Sucatas, Botuverá Indústria e Comércio de Acumuladores
e Componentes Ltda – EPP e Indústria de Acumuladores e Componentes Motociclísticos Erbs Ltda,
também foram excluídas do Simples e foi proposta baixa das empresas Indústria e Comércio de
Acumuladores GTI Ltda e de Eduardo Pereira – O mecânico.
Fl. 2321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.651 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720337/2013-24
14
Diante do exposto, não há que se falar em erro na identificação do sujeito passivo,
considerando que a estrutura empresarial foi descaracterizada pela fiscalização, de modo a
imputar os lançamentos para a recorrente.
3. Da Dedução dos valores recolhidos no Simples
A recorrente pleiteia a dedução, do montante exigido, dos valores recolhidos a
título de contribuições previdenciárias no regime do SIMPLES Nacional durante o período do
lançamento. Alega que
15. Consoante documentação ora carreada aos autos, GFIP, Guias de
recolhimentos e planilha, o valor que deveria ser deduzido pela fiscalização é de
R$ 825.025.44, - compensado/deduzido do valor principal supra citado.
Conforme informado anteriormente, a decisão de piso entendeu que a fiscalização
não poderia ter procedido à compensação no momento da lavratura do Auto de Infração, e
também indeferiu o pedido de compensação sob o argumento de que inexistiria previsão legal.
Vale o destaque:
Como visto acima, a compensação de créditos decorrentes de pagamentos
indevidos do SIMPLES Nacional podem ser compensados com outros débitos
desde que haja a exclusão da empresa do SIMPLES Nacional.
Quando a autoridade fiscal procedeu ao lançamento de ofício, a autuada ainda
não havia sido excluída do SIMPLES Nacional, pois existia naquela época tão
somente uma representação fiscal para que isso ocorresse da forma prevista na
legislação.
Portanto, não poderia a autoridade lançadora ter procedido a essa compensação
de ofício, pois estaria desamparado legalmente.
Por fim, resta informar que não compete também a esta instância de
julgamento administrativo proceder a esse tipo de compensação, ante a
inexistência de previsão legal.
Contudo, após a decisão proferida foi publicada a Súmula CARF no. 76 que
estabelece:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos
em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Portanto, acolho o pedido da recorrente neste ponto, para determinar que sejam
deduzidos do crédito tributário mantido, os valores recolhidos a título de contribuições
previdenciárias no regime do SIMPLES Nacional durante o período autuado, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada, nos termos da Súmula
CARF no 76.
4. Da multa qualificada
Fl. 2322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.651 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720337/2013-24
15
O recorrente alega que a multa de 150% aplicada seria irrazoável e deveria ser
reduzida para 20% sobre o valor do débito. Apresenta, ainda, argumento complementar no
sentido de que a autuação não teria se dado em razão de infração por ele cometida, e que os
recolhimentos devidos teriam sido realizados pelas empresas, de modo que a penalidade deveria
ser reduzida em 40%.
A fiscalização destinou um tópico em seu Relatório Fiscal para justificar e
fundamentar a aplicação da multa na forma qualificada, nos termos do artigo 44, I, § 1o, da Lei
9.430/96, em razão da verificação das situações agravantes previstas nos artigos 71 a 73 da Lei
4.502/64, que dispõem:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
O Relatório Fiscal detalha a situação:
Neste item, abordaremos os aspectos relacionados à aplicação da multa de ofício
qualificada, prevista no art. 35-A da lei 8.212/91, com a redação dada pela Medida
Provisória 449/2008, convertida na Lei 11.491/2009, c/c art. 44 da Lei 9.430/96.
Em suma, demonstraremos que no presente caso, em relação ao não
recolhimento integral da contribuição previdenciária, de se aplicar a multa em seu
percentual duplicado, 150%, por restar caracterizada a prática de sonegação,
conforme artigo 71 da Lei 4.502/64.
A aplicação da multa de ofício tem regulação prevista na Lei 9.430/96, conforme
art. 44. O inciso II deste dispositivo, com a redação alterada pela Lei 11.488 de
15/06/2007, transcrito a seguir, assim determina sobre a aplicação da multa de
ofício:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007).
Fl. 2323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.651 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720337/2013-24
16
...
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007).
Os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64 assim dispõem:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 7l e 72. (grifos
nosso).
Numa análise objetiva dos fatos aqui apurados frente aos dispositivos legais em
comento, não há como não deixar de enquadrar a conduta acima descrita na
definição de sonegação contida no art. 71 da Lei 4.502/64, já transcrito. A
sonegação, conforme citado artigo, apresenta as seguintes exigências:
a) Uma ação ou omissão;
b)Que esta ação ou omissão seja dolosa;
c)Que ela impeça ou retarde o conhecimento pelo Fisco da ocorrência do fato
gerador ou das condições pessoais do contribuinte.
Assim, por tudo o acima exposto, constatou-se que o sócio administrador da
Indústria e Comércio de Baterias ERBS Ltda, arquitetou um esquema com o
objetivo de lesar o fisco, referente as contribuições previdenciárias, e assim
sendo, aplica-se a multa de ofício em seu percentual duplicado, 150%, pela
simples adequação da conduta praticada ao disposto no art. 44, inciso II da Lei
9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei 11.488/2007.
Dos dispositivos legais transcritos e das justificativas apresentadas infere-se que as
condutas tendentes a impedir ou retardar o conhecimento (sonegação) ou a própria ocorrência do
fato gerador (fraude), seja individualmente ou em conluio, são penalizadas de forma qualificada.
Fl. 2324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.651 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720337/2013-24
17
Entende-se que a simulação apontada pela autoridade fiscal, a partir dos elementos apurados,
representou a própria conduta fraudulenta do recorrente com a criação de pessoas jurídicas
supostamente independentes, objetivando vantagem tributária por meio da divisão dos
funcionários, de forma a permitir a inclusão (indevida) no SIMPLES e o consequente benefício da
redução dos tributos e contribuições apurados.
Nesse sentido, o dolo exigido para fins de qualificação estaria demonstrado a partir
da verificação da vontade de, através da disfarçada existência formal das pessoas jurídicas
autônomas, que, na realidade, compartilhavam todos os elementos necessários à existência
independente real (simulação), obter o afastamento da ocorrência do fato gerador em relação a
parte da receita obtida. Ou seja, o contribuinte se utilizou de um subterfúgio irreal (simulado) para
obter um benefício fiscal.
No tocante à multa qualificada de 150%, o art. 44 da Lei 9.430/96, e suas várias
alterações, condiciona a aplicação desse percentual aos casos de sonegação, fraude ou conluio
definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, ou seja, aos casos que denominamos de conduta
qualificada. No entanto, com a alteração promovida pela Lei no 14.689, publicada em 20 de
setembro de 2023, a multa qualificada deverá ser lançada no montante de 100% sobre a
totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício. A multa
de 150% passou a ser aplicável apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo.
Ademais, a alteração do inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no
14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN3,
porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado,
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da
infração.
Portanto, o percentual de 150%, deverá ser aplicado somente no caso de
reincidência, ou seja, quando ficar comprovado que o sujeito passivo, no prazo de 2 (dois) anos,
contado do lançamento anterior, incorreu novamente em conduta qualificada por sonegação,
fraude ou conluio. Assim, as multas anteriores à modificação legislativa, devem ser enquadradas
na hipótese do inciso VI, § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, o qual estabelece a multa em
100% sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício.
Assim concluo pela manutenção da multa de ofício qualificada, devendo ser
observado o disposto no artigo 44, seus respectivos incisos e parágrafos, da Lei 9.430/1996 então
vigente, com a sua redução ao patamar de 100%.

3 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: (...) II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: a)
quando deixe de defini-lo como infração; a) quando deixe de defini-lo como infração; b) quando deixe de
tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e
não tenha implicado em falta de pagamento de tributo; c) quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática
Fl. 2325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.651 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720337/2013-24
18

5. Conclusão
Diante do exposto, não conheço dos recursos voluntários interpostos por
BOTUVERA TRANSP.RODOV.DE CARGAS E RECUP.DE SUCATAS LTDA-EPP (03.785.084/0001-04),
BOTUVERA IND. E COM.DE ACUMULADORES E COMPONENTES LTDA-EPP (05.730.180/0001-80),
IND. DE ACUMULADORES E COMP.MOTOCICLISTICOS ERBS LTDA (07.564.769/0001-81) e
ALAERCIO ERBS., e conheço parcialmente do Recurso Voluntário do sujeito passivo principal,
deixando de conhecer do argumento de que a multa teria caráter confiscatório; na parte
conhecida, rejeito as preliminares e dou provimento parcial ao recurso para reconhecer o direito
da recorrente ao aproveitamento dos valores recolhidos a título de contribuições previdenciárias
no regime do SIMPLES Nacional durante o período autuado, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada, nos termos da Súmula CARF no 76 e
reduzir o percentual da multa para 100%.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 2326
DF CARF MF
Original